Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS AGITADOS NA ORIGEM. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO BANCO DO BRASIL S.A. E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se distanciado, em essência, o recurso interposto dos fundamentos da decisão agravada, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. 1.1. As razões recursais não constituíram empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte agravada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da decisão vergastada. 1.2. Ademais, a simples reprodução de argumentos agitados perante o juízo de origem não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se mostram suficientes a combater o pronunciamento judicial atacado. Prejuízo não verificado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.

2. Aplicação do CDC. 2.1. No que concerne à relação de direito material estabelecida entre as partes não se afigura irrelevante o questionamento acerca da incidência ao caso concreto das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhuma influência tem seu regramento no ao postulado reconhecimento de direito a “diferenças cobradas a maior, nas operações de crédito rural (Cédulas Rurais) em março de 1990, resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora, de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. 2.2. Já no plano do direito processual civil, é sabido que a disciplina posta no CDC tem aplicação imediata, alcançando os processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14 do CPC).

3. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.